Tribunal: TJMT
Processo: 1027856-54.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027856-54.2024.8.11.0015
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUIZ NATALINO GOETTEMS - CPF: 524.796.849-20 (AGRAVADO), ANA PAULA OLIARI - CPF: 053.963.216-36 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.313/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento à Apelação Cível, reformando a sentença exclusivamente quanto aos honorários advocatícios, os quais foram fixados por equidade no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), com fundamento na tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.313/STJ. O agravante sustenta que o valor arbitrado seria excessivo, desproporcional à complexidade da causa e incompatível com precedentes dos tribunais locais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a fixação dos honorários advocatícios por equidade, no valor de R$ 7.000,00, em demanda relacionada ao fornecimento de tratamento médico, observa os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis, especialmente os parâmetros firmados no Tema 1.313/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência consolidada pelo STJ no Tema 1.313 autoriza a fixação de honorários advocatícios por equidade nas ações relativas à saúde pública, quando o valor da causa ou da condenação não reflete o real proveito econômico, afastando-se a aplicação do art. 85, § 2o, do CPC.

4.

A fixação da verba honorária em R$ 7.000,00 observa os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, levando em conta a relevância do bem jurídico tutelado (direito à saúde de recém-nascido), a atuação diligente do patrono e a razoável complexidade do feito.

5.

A alegação de ausência de instrução probatória não constitui, por si só, motivo suficiente para reduzir os honorários advocatícios, especialmente diante da urgência e da relevância da tutela jurisdicional prestada.

6.

O valor arbitrado representa montante proporcional ao serviço prestado e inferior ao que seria obtido pela aplicação do critério percentual sobre o valor da causa, afastando o risco de enriquecimento sem causa ou aviltamento da atividade profissional.

7.

Os precedentes citados pelo agravante não vinculam a decisão recorrida, pois tratam de casos distintos ou de menor complexidade, não sendo aplicáveis à hipótese em análise.

8.

A vedação do art. 85, § 6o-A, do CPC, não incide na hipótese, dado que o proveito econômico da causa é inestimável e a obrigação de fazer pleiteada não possui conteúdo patrimonial mensurável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, em demandas de obrigação de fazer em saúde pública, quando o proveito econômico for inestimável.

2.

A fixação equitativa deve observar os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, considerando a relevância do bem tutelado, a complexidade da causa e o zelo profissional.

3.

O arbitramento de honorários por equidade não pode resultar em aviltamento da atuação do advogado público ou privado, devendo guardar proporcionalidade com os serviços efetivamente prestados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 6o-A e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n. 1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a r. Decisão Monocrática proferida por este Relator, nos autos da Apelação Cível apresentada pelo Agravante, pela qual dei provimento, em parte, ao recurso para reformar a sentença de primeiro grau exclusivamente quanto aos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em R$ 7.000,00 (sete mil reais), por equidade, com base na tese firmada no referido Tema 1.313/STJ.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), arbitrado a título de honorários por equidade é excessivo e desproporcional às características do caso concreto.

Argumenta

que a equidade, ainda que seja juízo de valor, não autoriza arbitrariedades, devendo respeitar um critério bifásico de fixação, nos moldes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça aplicada a casos análogos de arbitramento de indenizações.

Afirma que, nos presentes autos, a tramitação ocorreu integralmente por meio eletrônico, com possibilidade de atuação remota, o tempo de tramitação foi inferior à média do TJMT e TRF1, não houve realização de audiências, produção de provas complexas ou instrução processual densa, sendo os atos judiciais limitados essencialmente à petição inicial.

Alega, ainda, que a natureza da causa é simples, pois a petição inicial contém apenas alegações genéricas sobre o direito constitucional à saúde, sendo prática reiterada pelo patrono.

Por fim, afirma que o trabalho jurídico exigido foi de baixa complexidade e poderia, em grande parte, ser desempenhado por estagiários ou por modelos padronizados, exigindo do advogado apenas validação final.

Requer, ao final, a reforma da decisão agravada, para que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade em montante condizente com a jurisprudência do TJMT e do TRF da 1a Região, indicando o valor de R$ 1.000,00 como adequado à hipótese.

Ausentes as contrarrazões. (id. 326583890).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, a parte Agravante busca a reconsideração da decisão objurgada que proveu, em parte, o Recurso de Apelação, para reformar a sentença de primeiro grau e fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 7.000,00 (sete mil reais) por apreciação equitativa.

A controvérsia recursal limita-se à definição do critério jurídico aplicável ao arbitramento da verba honorária em demandas que versem sobre a judicialização da saúde, especialmente quanto à possibilidade de fixação equitativa, em substituição ao percentual incidente sobre o valor da causa, diante da natureza do direito tutelado e da ausência de proveito econômico mensurável.

Adianto que o recurso não merece provimento.

Extrai-se do caderno processual que Luiz Natalino Goettems ajuizou ação cominatória de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, contra o Estado de Mato Grosso, objetivando compelir o ente requerido a fornecer procedimentos cirúrgicos necessários (artroplastia total de quadril direito)

Confere-se que a inicial foi instruída com documentação médica que comprovava a necessidade dos tratamentos pleiteados.

A tutela antecipada foi deferida, id. 284777897, nos seguintes termos:

A tutela antecipada foi deferida, id. 292881927, nos seguintes termos:

“Ex positis”,
DEFIRO PARCIALMENTE o PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, para DETERMINAR ao REQUERIDO a DISPONIBILIZAR no prazo de 5 (cinco) dias, seja na REDE PÚBLICA ou PRIVADA, às suas expensas, nesta localidade ou em outra cidade do Estado de Mato Grosso, ou ainda, em outro Estado do país, o tratamento médico imprescindível para a manutenção da saúde da parte Autora, qual seja, “ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DIREITO” conforme LAUDO MÉDICO acostado em ID.

176496385, SOB PENA DE BLOQUEIO JUDICIAL.

Outrossim, DEFIRO os DEMAIS PEDIDOS, para DETERMINAR ao REQUERIDO que disponibilize a parte AUTORA, outros procedimentos que se mostrarem necessários, CONDICIONADO A APRESENTAÇÃO de LAUDO MÉDICO ATUALIZADO, e a devida REGULAÇÃO ADMINISTRATIVA.”

Houve pedido de bloqueio de verbas públicas, consoante certidão, id. 292882379.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado singular prolatou sentença, id. 292882398, cuja parte dispositiva abaixo transcreve-se:

“[...] “
Ex positis
”
JULGO PROCEDENTES
os
PEDIDOS
contidos na
INICIAL
, no sentido de
DETERMINAR
que os
REQUERIDOS
disponibilizem para a parte Requerente o procedimento de

“ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DIREITO
”.

Por
conseguinte,
CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 177151771,
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “
verbis
”: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

No entanto, CONDENO o REQUERIDO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre PROVEITO ECONÔMICO obtido nos autos, com fulcro no art. 85, § 2o, § 3o, inciso II do CPC.

Quanto ao VALOR da CAUSA, este deve guardar CORRESPONDÊNCIA com a EXPRESSÃO ECONÔMICA do BEM JURÍDICO postulado (artigos 291 e 292, ambos do Código de Processo Civil).

No caso, entende-se pela
“necessidade de observância do art. 292, § 2o, do Código de Processo Civil – Valor da causa que deve corresponder ao valor da prestação anual do medicamento”
(TJ-SP - AC: 10146119720218260003 SP 1014611-97.2021.8.26.0003, Relator: Luiz Antonio de Godoy, Data de Julgamento: 15/06/2022, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2022).

Assim, o CUSTO TOTAL do procedimento em referência totalizou
R$ 119.547,63 (cento e dezenove mil e quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos),
conforme NOTAS FISCAIS de IDs.
181517978,180872867, 180872864 e 180872862.

Nesta esteira, nos termos do § 2o do artigo 292 do CPC, e por se tratar de matéria de ordem pública, CORRIJO, DE OFÍCIO, o VALOR atribuído à CAUSA, para nele constar o valor de R$ 119.547,63 (cento e dezenove mil e quinhentos e quarenta e sete reais e sessenta e três centavos).

DETERMINO, por fim, as devidas RETIFICAÇÕES no SISTEMA PJE referente ao VALOR da CAUSA e JUSTIÇA GRATUITA
. [...]”.

Dessa sentença se insurgiu o Estado de Mato Grosso, cujas razões se voltaram exclusivamente contra os critérios adotados na sentença para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

O relator, em decisão monocrática, deu provimento ao recurso, em parte, para reformar a sentença e condenar a Fazenda Pública nos honorários de sucumbência, que arbitrou por equidade no valor de R$7.000,00 (sete mil reais). (id. 317531362)

A insurgência recursal do ente público restringe-se, portanto, quanto ao valor fixado nos honorários sucumbenciais.

Como visto, decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n.1.313 (REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN), segundo o qual, nas ações que versem sobre o fornecimento de prestações em saúde por ente público, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, afastando-se a regra do art. 85, §2o, do CPC, quando o valor da causa ou da condenação não reflete adequadamente o proveito econômico obtido.

No caso concreto, a controvérsia não recai sobre a obrigação de fazer imposta ao Estado, mas tão somente quanto ao critério e ao valor fixado a título de verba honorária.

Como visto, a sentença de primeiro grau condenou o ente estatal ao pagamento de honorários no percentual de 10% sobre o valor da causa (R$ 119.547,63), o que, à evidência, conduziria à quantia, de aproximadamente, R$ 11.954,00 (onze mil novecentos e cinquenta e quatro reais).

Por essa razão, a decisão agravada afastou o critério percentual, com respaldo no art. 85, §8o, do CPC, e na orientação firmada pelo STJ, fixando os honorários em R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Trata-se de valor razoável e proporcional, fixado com observância dos elementos constantes dos autos, em especial a relevância do direito tutelado (direito à saúde de recém-nascido), o tempo de tramitação do feito, a complexidade moderada da causa, e o zelo profissional demonstrado, nos moldes exigidos pelo art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

A alegação de que o valor arbitrado está dissociado da jurisprudência estadual não se sustenta, porquanto os precedentes colacionados pelo agravante referem-se, em sua maioria, a feitos de menor complexidade ou julgados por Turmas Recursais, com alçada limitada, não sendo comparáveis ao caso ora em análise.

Ao fixar os honorários em R$ 7.000,00 (sete mil reais), a decisão agravada observou rigorosamente os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do CPC, notadamente: o grau de zelo profissional, a complexidade da causa, o tempo exigido para o seu deslinde e a relevância do bem jurídico tutelado.

Ao contrário do que alega o agravante, a ausência de instrução probatória ou de atos processuais mais densos não configura, por si só, fundamento idôneo para a redução da verba honorária.

Ora, a relevância e urgência da tutela jurisdicional prestada, somadas à atuação profissional diligente e efetiva, são elementos suficientes a justificar o valor arbitrado, o qual, frise-se, já representa montante
substancialmente inferior
àquele que resultaria da aplicação do critério percentual da sentença, que perfazia quase R$ 12.000,00 (doze mil reais).

Não se pode admitir que a fixação por equidade seja distorcida a ponto de estabelecer honorários aviltantes, em valores que desvalorizem a atuação do defensor público e comprometam o justo reconhecimento do labor técnico exercido.

A jurisprudência deste Sodalício, ainda que registre decisões com valores inferiores em demandas similares, não tem efeito vinculante, tampouco pode prevalecer sobre a técnica jurisdicional empregada na decisão agravada, a qual ponderou, com equilíbrio e fundamentação suficiente, todos os elementos do caso.

De igual modo, não se aplica ao caso a vedação contida no art. 85, §6o-A, do CPC, incluído pela Lei 14.365/2022, que impede a fixação por equidade apenas nos casos em que o valor da condenação, da causa ou do proveito econômico seja líquido ou liquidável.

No presente feito, o proveito econômico é inestimável, dado que a pretensão não se traduz em valor patrimonial mensurável, mas na prestação de obrigação de fazer de natureza não pecuniária, voltada à tutela do direito à vida e à saúde, situação que se enquadra, com precisão, na exceção prevista pelo próprio STJ ao firmar a tese do Tema 1.313, a qual estabeleceu que, nas ações que buscam a efetivação de direitos fundamentais em matéria de saúde pública, a aplicação da equidade é plenamente justificável.

Nesse aspecto, confere-se que a decisão agravada se encontra em perfeita consonância com a legislação processual civil vigente, com os precedentes vinculantes do Superior Tribunal de Justiça e com a jurisprudência consolidada deste Sodalício,
de modo que os fundamentos nela expendidos revelam-se juridicamente consistentes e suficientes para sua manutenção.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do Recurso de Apelação Cível.

Nesse passo, no presente recurso, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Isto posto, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025